Tribunal: TJMT
Processo: 1014835-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014835-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (AGRAVANTE), Primavera Factoring Fomento Mercantil Ltda. (AGRAVADO), PRIMAVERA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (AGRAVADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE (S):

VALNEI LUIZ GUENO

AGRAVADA(S):

PRIMAVERA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA
– TESTEMUNHA ARROLADA ANTERIORMENTE NÃO ENCONTRADA – SUBSTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE – ATENDIMENTO DO ARTIGO 451, III, DO CPC/15 –

INDEFERIMENTO DE EVENTUAIS PEDIDOS DE SUBSTITUIÇÕES SE
INFRUTÍFERA A LOCALIZAÇÃO DA TESTEMUNHA – FEITO QUE SE PROLONGA HÁ 13 ANOS EM BUSCA DE TESTEMUNHAS PELO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – TENTATIVA DE PROCRASTINAÇÃO OBSTADA –

RECURSO DESPROVIDO.

Se do andamento processual, denota-se que foram várias as tentativas de localização das testemunhas da parte requerida, correta a decisão da juíza
a quo
que
atendeu ao disposto no artigo 451, III, do CPC/15, fundamentando que não sendo encontrada a testemunha a parte não poderá fazer sua substituição.

Assim, não há que se falar que o
decisum
recorrido violou os princípios da ampla defesa e do contraditório
(artigo 5o, LV, da CF)
, até porque a ação monitória tramita desde 2007, ou seja, há 13 anos.

O julgador – condutor do feito – deve observar a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, não se admitindo a procrastinação do andamento dos autos, o que vai de encontro à efetiva prestação jurisdicional.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S):

VALNEI LUIZ GUENO

AGRAVADA(S):

PRIMAVERA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALNEI LUIZ GUENO
contra a decisão que, nos autos da
Ação Monitória no 0002820-54.2007.8.11.0037 (Código no 47415)
ajuizada por
PRIMAVERA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
, tornando-se infrutífera a localização da testemunha, indeferiu eventuais pedidos de substituições de testemunhas, tendo em vista que o processo se prolonga há anos em busca de testemunhas pela parte requerida.

O agravante aduz que o indeferimento dos pedidos de substituições de testemunhas viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LV, da CF), argumentando que a decisão singular gera o risco de o ora recorrente se submeter a pagar valor indevido.

Afirma ser nítido que diligencia incessantemente em busca de testemunhas que possam demonstrar o equívoco que a demanda representa, pois há treze (13) anos vem sendo acusado como mau pagador.

Requer a solução da lide por meio do arrolamento de testemunhas, asseverando que não há outra forma de conseguir comprovar que a agravada pretende prejudicá-lo na busca de se aproveitar de valores infundados.

Ressalta que o artigo 451, III, do CPC/15 dispõe sobre os possíveis casos de substituição de testemunha, não se evidenciando no caso a má-fé ou procrastinação do feito por parte do ora recorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão singular que obsta a substituição de testemunhas.

A liminar foi indeferida no ID 50640459.

A contraminuta foi apresentada pela parte agravada, requerendo o desprovimento do recurso (ID 64102977).

Sem informações do juízo
a quo
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE (S):

VALNEI LUIZ GUENO

AGRAVADA(S):

PRIMAVERA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De se frisar que não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da
Ação Monitória no 0002820-54.2007.8.11.0037 (Código no 47415)
ajuizada por
PRIMAVERA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
em face de
VALNEI LUIZ GUENO
, protocolada em junho de 2007, alegando a requerente ser credora do requerido do débito atualizado até 04/06/2007 no valor de R$ 32.664,68, dívida representada por cheques (títulos prescritos) (ID 50379989).

Com efeito, após análise dos autos, verifica-se que o requerido/recorrente foi citado da ação em agosto de 2007, consoante a certidão de ID 50379991, sendo opostos “Embargos Monitórios” (ID 50379992), ocasião em que não nega a emissão dos cheques e a existência da dívida, alegando a existência de juros abusivos, postulando pela improcedência da ação.

Em decisão de ID 50379997, a juíza singular à época deferiu as provas requeridas pelas partes e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 10/03/2010, redesignada posteriormente para 31/03/2010.

Após as partes apresentarem o rol de testemunhas, o requerido peticionou nos autos no ID 50379998 informando que:

Tal pedido foi indeferido pela magistrada
a quo
, mantendo a audiência para o dia 31/03, em razão de o requerido não ter comprovado que se encontrava doente (ID 50379998).

No Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, datado de 31/03/2010 (ID 50379998), ausente o requerido, constam as seguintes ocorrências e deliberações:

“
[...] O réu/embargante requereu a juntada de substabelecimento em audiência e a desistência das testemunhas Volmar Jacobs e Julio Bortolozzo. [...] homologo a desistência das testemunhas Volmar Jacobs e Julio Bortolozzo.

Aguarde-se o cumprimento das cartas precatórias que tem por objeto a oitiva das testemunhas arroladas pelo réu/embargante [...]
”.

Passados vários anos e protocolos de várias petições, em 10/03/2017, a julgadora do feito determinou a expedição de cartas precatórias solicitadas (ID 50383454). Por sua vez, no ID 50383454, há certidão do oficial de justiça informando que deixou de proceder a intimação da testemunha RICARDO DOS SANTOS, em virtude de não ter localizado o endereço. Após se manifestar no processo, o requerido pugnou pela expedição de nova carta precatória a fim de intimar a testemunha RICARDO DOS SANTOS, informando o endereço (ID 50383454).

Outrossim, em relação à outra testemunha do requerido, consta certidão no ID 50383454, no sentido de que “
não foi possível efetuar a intimação da testemunha Cláudio Alencar, em razão do endereço constante no mandado, [...] não pertencer ao Município de Dom Aquino-MT
”.

No ID 50383458, em maio de 2019, o requerido/recorrente requereu a desistência da inquirição da testemunha JOILSON SANTOS MOURA.

Ainda, em 02 de maio de 2019, há certidão de que “
até a presente data a parte requerida não comprovou a distribuição da Carta Precatória, apesar de intimada pelo DJE
” (
in

http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
).

Extrai-se do andamento do processo no site deste Tribunal de Justiça que a juíza singular determinou, em 18/11/2019, a intimação da parte requerida “
para, no prazo de 10 (dez) dias, justificar a substituição da testemunha JOILSON SANTOS MOURA e a necessidade da oitiva da testemunha GILMAR FREITAS DE PÁDUA, qualificando-a, nos termos dos artigos 450 e 451 do Código de Processo Civil.
”, havendo certidão datada de 09/12/2019,
in verbis
:

“
Certifico que até a presente data a parte requerida não justificou acerca da substituição da testemunha, apesar de intimada pelo DJE.
”.

Por conseguinte, em 16/06/2020, a juíza monocrática Dra.
Myrian Pavan Schenkel assim decidiu:

“
Vistos.

Considerando que a testemunha arrolada anteriormente não foi encontrada
e que,
conforme dispõe o artigo 450, III, do Código de Processo Civil, não sendo encontrada a testemunha a parte poderá fazer sua substituição, defiro o pedido de fl. 240
.

Considerando que a testemunha arrolada reside na Comarca de TANGARÁ DA SERRA/MT (endereço completo fls. 240), expeça-se carta precatória para a oitiva da testemunha em audiência a ser designada pelo Juízo Deprecado
.

Sem prejuízo, intime-se o requerente para tomar ciência da substituição.

Retornando a carta precatória com o devido cumprimento, intime-se as partes para manifestação.

Tornando-se infrutífera a localização da testemunha, desde já, indefiro eventuais pedidos de substituições de testemunhas, tendo em vista que este feito se prolonga há anos em busca de testemunhas pela parte requerida.

Intimem-se.
” (ID 50379985) (g.n.).

Como se nota, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão da juíza singular quanto ao fundamento de que “
Tornando-se infrutífera a localização da testemunha, desde já,
indefiro eventuais pedidos de substituições de testemunhas
,
tendo em vista que este feito se prolonga há anos em busca de testemunhas pela parte requerida
.
”.

Deveras, conforme se verifica dos autos e do andamento processual, denota-se que foram várias as tentativas de localização das testemunhas do requerido/recorrente, não havendo que se falar que o
decisum
recorrido violou os princípios da ampla defesa e do contraditório
(artigo 5o, LV, da CF)
.

Além disso, a magistrada atenta ao disposto no artigo 451, III, do CPC/15, decidiu que “não
sendo encontrada a testemunha
a parte poderá fazer sua substituição
,
defiro
o pedido de fl. 240
”, não havendo assim prejuízo.

No mais, não se deve olvidar que a Ação Monitória no 0002820-54.2007.8.11.0037 (Código no 47415) foi ajuizada no ano de 2007 (ID 50379982), evidenciando certa demora em seu trâmite.

Desta feita, não há equívoco na conclusão da decisão singular de que em se tornando infrutífera a localização da testemunha, de se indeferir eventuais pedidos de substituições de testemunhas, considerando que a ação monitória se prolonga há anos.

Mister ressaltar que o julgador – condutor do feito – deve observar a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Ademais, consoante o disposto no artigo 370 e parágrafo único do CPC/15, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A propósito:

“
’Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e
a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias
. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do fito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento’ (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)’ (Agnt no AREsp 1.472371-SC).
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1010600-93.2019.8.11.0041, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 29/07/2020, DJE 29/07/2020) (g.n.).

“
[...] 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de substituição de testemunha, pois o juiz é o destinatário da prova, e a ele cabe a avaliação quanto à necessidade ou não da produção de outras provas para a formação de seu convencimento. [...]
”
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0001442-57.2001.8.11.0010, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 14/05/2013, DJE 21/05/2013).

“
APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR ANTECEDENTE DE ARRESTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA – REJEITADA [...]
Não há que se falar em cerceamento de defesa por indeferimento da substituição de testemunha, tendo em vista que cabe ao julgador analisar a necessidade da prova
; [...]
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0001101-39.2013.8.11.0033, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 29/07/2020, DJE 03/08/2020) (g.n.).

Com essas considerações, de se manter a decisão singular, pois é certo que não se admite a procrastinação do andamento do processo, o que vai de encontro à efetiva prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020